Tribunal: STF
Processo: MS 40554
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DECISÃO COM NÍTIDO CARÁTER NEGATIVO. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Inadmissível o agravo interno em que a parte recorrente deixar de atacar devidamente os fundamentos da decisão hostilizada. Precedentes.



    2. In casu, a decisão agravada foi proferida no sentido da incompetência desta Corte para conhecer e processar a pretensão do mandamus, mercê de o ato do CNJ apontado como coator revestir-se de conteúdo negativo. 



    3. Não conheço do agravo.